Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-95.2017.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Atendente – Acidente "in itinere" – Lesão no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Atendente – Acidente "in itinere" – Lesão no ombro direito – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.